Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência do paciente e pela prática delitiva durante cumprimento de pena em regime aberto.

2. A reiteração delitiva do paciente, que é reincidente em razão de condenação definitiva por crime grave de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em questão, justifica a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois indica não ter se intimidado com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a reiterar na prática de crime, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.